Tribunal: TJDFT
Processo: 0742073-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandraRVT Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0742073-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER GONCALVES DA MATA AGRAVADO: SIDEIR RIBEIRO DE MIRANDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Kleber Gonçalves da Mata contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0701288-06.2019.8.07.0001 (ID 31718915), na qual indeferiu pedido de urgência de análise de desbloqueio de valores bloqueados em sua conta. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 31718915): "Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo a norma indicada, Art. 117. Ao Juiz plantonista compete: (...) VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Art. 118. Incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos; (...) Parágrafo único. Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória. No caso em apreço, concluo que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, não havendo nos autos informações que indiquem a necessidade do pedido ser apreciado antes do retorno das atividades forenses regulares, uma vez que pelos documentos acostados não restou devidamente demonstrado que se trata de penhora de salário. De fato, não há indicativo de que a análise do feito após 06 de janeiro de 2022 agravaria de modo relevante o direito pleiteado, notadamente diante das circunstâncias narradas pelo requerente, que apontam que a situação exposta antecede de modo significativo o recesso judiciário. Desse modo, a análise pelo juízo plantonista poderia representar lesão ao princípio do juiz natural. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. BRASÍLIA, DF, 20 de dezembro de 2021 15:56:21.” O agravante afirma que, por estar superindividado, recebe apenas 25% (vinte e cinco por cento) de seu salário após todos os descontos da folha e empréstimos em sua conta corrente, sendo impossível sua sobrevivência, por isso foi ao banco e negociou o adiantamento do 13o salário de 2022 e, quando recebeu na conta, foi bloqueado o valor. Diz que, caso a decisão agravada seja mantida, conforme contratos e extratos juntados, deixará o agravante sem o mínimo necessário para sua subsistência, não tendo o mesmo outra fonte de renda. Salienta que a alegação de que não resta comprovado que o bloqueio provém de salário é absurda, visto encontrar-se acostado nos autos contrato de antecipação, extratos discriminando a origem do depósito de forma clara. Aduz que, da decisão em relação ao juiz natural, torna-se extremamente oneroso ao embargante aguardar tal prazo, visto não ter como assegurar sua subsistência e de sua família. Assinala que já foi exposta a importância de se tratar de impenhorabilidade de salário nos autos, algo que já deveria ter sido observado pelo juiz natural em sua decisão de penhorar valores em conta, tendo ciência que a conta do executado no Banco BRB é conta salário e não há outro meio de recebimento pelo agravante a não ser por ela. Assim, deveria ter observado que não poderia ter bloqueio na mesma verbas desta natureza. Assevera que seu direito está caracterizado pelo abuso de direito no bloqueio indevido de verbas salariais, bem como em se tratando de bloqueio de valores alimentares de sua conta, sua única renda, tal circunstância confere grave risco à sua manutenção e subsistência. Ao final, requer o recebimento do agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único, do art. 995, do Código de Processo Civil, para fins de reformar a decisão agravada e prover o pedido urgência para desbloquear os valores da conta do agravante/executado, impedindo novas penhoras na sua conta salário, bem como sejam restituídos os valores já bloqueados, devidamente corrigidos. É o relatório. Decido. Cumpre registrar inicialmente que o enfrentamento, em sede de plantão judicial, de ações judiciais está restrito aos casos em que há a comprovação de plano que o direito postulado corre perigo de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do expediente forense e assim o exame por parte do juiz natural competente. Com efeito, a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Como visto, a regra vigente delimita a atuação do Desembargador que se encontra de plantão para analisar aquelas medidas cuja urgência não pode aguardar o expediente ordinário, sob pena de risco de o direito perecer. Nessa linha de intelecção, cabe à parte demonstrar, de forma inequívoca, que sua pretensão é urgente e o seu direito está em risco a ponto de não poder aguardar o exame no horário normal de trabalho por parte do juiz natural competente. Sem isso, não é viável haver decisão em sede de plantão judicial. O preceito constitucional do juiz natural deve ser preservado de toda forma, salvo justamente naqueles casos de evidente perecimento do direito vindicado. Pois bem, no caso em comento, dos fatos narrados pela parte agravante e pelos documentos carreados aos autos, não se depreende o apontamento de urgência na análise do pedido por este plantão.judicial Ademais, verifica-se que o Juízo natural ainda não se manifestou sobre os fatos narrados no presente agravo de instrumento. A análise do pedido liminar, em especial em sede de plantão judicial, é de natureza perfunctória, e não substitui o juízo natural da causa, exceto se estritamente necessário. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pelo ilustre patrono, entendo que não há nada a prover. Com efeito, não tendo o magistrado a quo enveredado sobre os argumentos do agravante, que, de imediato, foram elevados a esta Corte, fenece razão para a análise perquirida nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância. Ou seja, sem a efetiva análise do pedido pelo juízo natural, não é possível ao Tribunal determinar originariamente a medida pretendida, sob pena de supressão de instância. Mesmo que assim não fosse, não vislumbro, ao menos para fim de apreciação no Plantão Judicial, de urgência tão premente que justifique a concessão da liminar ora vindicada. Ante o exposto, nada se tem a prover em sede de plantão, pelo que deixo de apreciar o pedido. Encaminhem-se, oportunamente, ao Relator. Brasília, DF, 21 de dezembro de 2021 13:22:59. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial